Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717514-68.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ANNA CLARA SILVA SOUSA APELADO: ANNA CLARA SILVA SOUSA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Nas contrarrazões (ID 20314832), a Ré Central Nacional Unimed suscitou preliminar de não conhecimento do Recurso Adesivo interposto pela Autora, sob o argumento de que as razões recursais são idênticas à petição inicial e, por isso, não impugnam especificamente os fundamentos da sentença. Compulsando os autos, observo que o tópico destinado à insurgência recursal, intitulado de “Do Direito Ao Dano Moral no Mérito” (ID 20314825, Pág. 12), contém exatamente as mesmas palavras do capítulo de mesmo nome, exposto na exordial (ID 20314398, Pág. 11 e 12). Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, intime-se a Autora/Apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões (ID 20314832). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator